Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio do despacho de id 17048259, o exequente foi intimado para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito. Conforme certidão constante do ID: 17402926, o exequente quedou-se inerte. Desse modo, manifeste-se o exequente, sob pena de extinção do feito. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador